Tribunal: TRF3
Processo: 5117671-12.2020.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
277/689)

5117671-12.2020.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5117671-12.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDECIR MARINO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE CERON LACERDA - SP358438-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, em razão de possível dissonância entre acórdão da Décima Turma e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1124.

Demanda previdenciária ajuizada com pedido de concessão de aposentadoria especial, mediante reconhecimento de períodos laborais em condições especiais. O requerimento administrativo foi indeferido.

O acórdão recorrido manteve a concessão do benefício desde a DER (13.05.2016), com base no reconhecimento da especialidade de diversos períodos laborais.

O INSS, em recurso, alegou ausência de interesse de agir e requereu, subsidiariamente, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir à luz da tese firmada no Tema 1124/STJ; e (ii) saber qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, diante da produção de prova técnica em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido não diverge do entendimento do Tema 1124/STJ quanto ao interesse de agir. A parte autora apresentou requerimento administrativo prévio, tendo ensejado o indeferimento pela autarquia.

O INSS não indicou, de forma específica, quais provas teriam sido apresentadas exclusivamente em juízo, nem demonstrou eventual inovação probatória apta a afastar o interesse de agir.

A invocação genérica da tese repetitiva não afasta a conclusão adotada, pois incumbe à autarquia comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O processo administrativo está sob a guarda do INSS, sendo seu o ônus de juntá-lo aos autos quando pretende extrair consequências jurídicas de seu conteúdo.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento do interesse de agir.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, verifica-se que a concessão do benefício dependeu de prova técnica produzida em juízo, consistente em perícia judicial.

A hipótese se enquadra no item 2.3 da tese firmada no Tema 1124/STJ, que determina a fixação do termo inicial na data da citação quando a prova determinante é produzida apenas em juízo.

O acórdão deve ser parcialmente reformado para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação (15.05.2017).

Não há parcelas prescritas, considerado o ajuizamento da ação em 24.04.2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo para reformar parcialmente o acórdão e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstração específica de inovação probatória impede o afastamento do interesse de agir com fundamento no Tema 1124/STJ. 2. Compete ao INSS comprovar a inexistência de prévia submissão da prova ao crivo administrativo. 3. A produção de prova técnica apenas em juízo impõe a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5117671-12.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO NEIDSON BARRIONUEVO DA SILVA - SP185933-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZELTON REIS ALMEIDA - SP254276-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE CERON LACERDA - SP358438-A

APELADO: VALDECIR MARINO

RELATÓRIO

Com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, a e. Vice-Presidência deste Tribunal restitui estes autos para eventual juízo de retratação de acórdão desta e. Décima Turma, em razão de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Destaca-se a interposição de recurso excepcional pelo INSS e o julgamento final do leading case pela Corte Suprema.

Em síntese, o relatório.

VOTO

Trata-se de juízo de retratação, determinado pela E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1.040, II, do CPC, diante de recurso especial interposto pelo INSS, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Em suas razões recursais, o ente autárquico pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir ou, subsidiariamente, pela fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

Como é cediço, em sessão realizada aos 08.10.2025, a 1a Seção do C. STJ concluiu o julgamento dos processos afetados ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema 1124, fixando entendimento a seguir ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial.

Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.9784/99, art. 4o, II; CPC arts. 54o e 6o) devem nortear a atuação tanto da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).de concretização do direito social à Previdência.

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas.

10. TESE FIXADA: 1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: Na hipótese, os autos foram-me encaminhados em razão do impedimento do Sr. Ministro Paulo Sergio Domingues para o julgamento do caso em exame. A presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (26/02/2015), com contagem de tempo especial em atividade insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi indeferido por falta de prova do tempo especial. No recurso especial, o INSS pretende o decote do período entre 06/11/2013 e 26/02/2015 (tempo especial), sob o argumento da inexistência de interesse de agir na via judicial, o que, a juízo do recorrente, levaria à fixação do termo inicial do benefício somente a partir da citação. Ocorre que a sentença, não reformada pelo acórdão recorrido, concluiu que o autor já contava com 38 anos, 1 mês e 21 dias de contribuição até a DER (26/02/2015), o que já lhe garantia o direito ao benefício sem o exame da controvérsia sobre o período de tempo especial ora questionado pela autarquia Previdenciária.

Assim, não se antevê interesse recursal para o fim de alterar a data do início do benefício como pretende o INSS no apelo especial.

13. Recurso especial do INSS não conhecido.

(REsp n. 1.912.784/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)"

De início, com relação ao interesse de agir, verifico que o acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado na definição do Tema 1124/STJ. Explico.

Cuida-se de demanda previdenciária ajuizada aos 24.04.2017, objetivando a condenação do INSS à concessão da aposentadoria especial, mediante a averbação de períodos laborais em condições especiais.

A inicial foi instruída, dentre outros documentos comprobatórios do labor nocivo alegado pelo autor, com a cópia da "comunicação de decisão" expedida pelo ente autárquico, informando o indeferimento do requerimento administrativo deduzido na via administrativa aos 13.05.2016- ID 120641887.

No decorrer de toda a instrução, não houve a juntada aos autos da cópia do processo administrativo.

Após prolação da sentença de procedência e interposição de recurso pelo INSS, subiram os autos a este E. Tribunal.

Em decisão monocrática ID 154362992, a então Relatora decidiu por não conhecer do reexame necessário e dar parcial provimento ao recurso do INSS para reduzir a r. sentença aos limites do pedido inicial, com a exclusão da especialidade do interregno de 01/08/2005 a 11/06/2008.

No entanto, restou mantida a condenação do INSS à concessão da aposentadoria especial, com DER em 13/05/2016, mediante a averbação da especialidade dos períodos laborais de 01/08/1980 a 30/10/1986, 09/03/1987 a 21/08/1991, 05/07/1996 a 16/01/1998, 04/05/1998 a 17/01/2005, 21/07/2008 a 01/12/2009, 10/03/2010 a 08/01/2012, 03/12/2012 a 26/10/2013, 01/12/2013 a 15/01/2014 e de 01/11/2014 a 13/05/2016. Foi deferida a antecipação de tutela.

Da análise das razões recursais do agravo interno interposto pelo INSS, observa-se que o ente autárquico limitou-se a invocar a tese pré-constituída no julgamento do Tema no 1124 e arguir a alteração do termo inicial dos efeitos financeiros, sem indicar precisamente quais documentos teriam sido apresentados apenas na fase judicial e não submetidos à prévia análise administrativa, a motivar a extinção do julgamento sem análise de mérito.

Nesse diapasão, impende consignar que a tese firmada no Tema 1124/STJ não altera a disciplina ordinária do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC, a qual permanece integralmente aplicável às demandas previdenciárias.

Com efeito, ao segurado incumbe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que, no caso, se deu com a apresentação de documentação apta a revelar a pretensão deduzida na esfera administrativa e posteriormente reiterada em juízo. Já à Autarquia, ex vi do art. 373, II, do CPC, compete provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado, dentre os quais se insere, precisamente, a alegação de ausência de interesse de agir por suposta inovação probatória ou por deficiência do requerimento administrativo.

A aplicação dos critérios objetivos estabelecidos no referido precedente pressupõe demonstração concreta de que a prova considerada decisiva à concessão do benefício não foi submetida ao crivo administrativo.

Assim sendo, a alegação aportada pelo ente autárquico de que determinados documentos teriam sido apresentados exclusivamente em juízo, ou que o requerimento administrativo seria desprovido de lastro mínimo, deve ser acompanhada da indicação expressa de quais elementos probatórios não integraram o processo administrativo e de que modo tal circunstância seria apta a afastar o interesse de agir ou a deslocar o termo inicial dos efeitos financeiros para a data da citação. A invocação genérica da tese repetitiva, desacompanhada da demonstração objetiva do alegado descompasso entre as esferas administrativa e judicial, não se presta a infirmar a conclusão adotada no acórdão recorrido.

Sendo o processo administrativo documento que se encontra sob a guarda da própria Autarquia, é dela o encargo de trazê-lo aos autos quando pretende dele extrair consequência jurídica favorável. Transferir ao Juízo ou à parte autora a tarefa de demonstrar a inexistência de inovação probatória implicaria indevida inversão do ônus da prova.

Ausente, portanto, demonstração específica de fato impeditivo ou modificativo do direito alegado, mantém-se o reconhecimento do interesse de agir, nos moldes delineados pelo acórdão recorrido.

Lado outro, superada a questão relacionada ao interesse de agir, quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, o acórdão recorrido (ID 163622744 e ID 199437088), consignou expressamente que o termo inicial do benefício seria fixado desde a DER (13.05.2016).

Contudo, no caso em exame, a comprovação da especialidade do labor suficiente nos períodos necessários à concessão da aposentadoria especial ao autor, demandou a produção de prova técnica que foi consubstanciada no laudo de perícia judicial colacionado no ID 120641929, o que constitui prova nova surgida após a propositura da ação, nos termos do item 2.3) da tese firmada pelo C. STJ, in verbis:

"2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ."

Considerando, ainda, o ajuizamento da ação em 24.04.2017, constato não haver parcelas prescritas.

De rigor, portanto, a parcial reforma do acórdão de modo a adequá-lo às razões determinantes de decidir contidas no entendimento superveniente firmado pela Corte Cidadã.

Posto isso, em sede de juízo de retratação positivo, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, reformo parcialmente o julgado colegiado para estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, em 15.05.2017 (ID 120641894).

Devolvam-se os autos à Egrégia Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. RETRATAÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, em razão de possível dissonância entre acórdão da Décima Turma e o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1124.

Demanda previdenciária ajuizada com pedido de concessão de aposentadoria especial, mediante reconhecimento de períodos laborais em condições especiais. O requerimento administrativo foi indeferido.

O acórdão recorrido manteve a concessão do benefício desde a DER (13.05.2016), com base no reconhecimento da especialidade de diversos períodos laborais.

O INSS, em recurso, alegou ausência de interesse de agir e requereu, subsidiariamente, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir à luz da tese firmada no Tema 1124/STJ; e (ii) saber qual deve ser o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, diante da produção de prova técnica em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido não diverge do entendimento do Tema 1124/STJ quanto ao interesse de agir. A parte autora apresentou requerimento administrativo prévio, tendo ensejado o indeferimento pela autarquia.

O INSS não indicou, de forma específica, quais provas teriam sido apresentadas exclusivamente em juízo, nem demonstrou eventual inovação probatória apta a afastar o interesse de agir.

A invocação genérica da tese repetitiva não afasta a conclusão adotada, pois incumbe à autarquia comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O processo administrativo está sob a guarda do INSS, sendo seu o ônus de juntá-lo aos autos quando pretende extrair consequências jurídicas de seu conteúdo.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento do interesse de agir.

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, verifica-se que a concessão do benefício dependeu de prova técnica produzida em juízo, consistente em perícia judicial.

A hipótese se enquadra no item 2.3 da tese firmada no Tema 1124/STJ, que determina a fixação do termo inicial na data da citação quando a prova determinante é produzida apenas em juízo.

O acórdão deve ser parcialmente reformado para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação (15.05.2017).

Não há parcelas prescritas, considerado o ajuizamento da ação em 24.04.2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo para reformar parcialmente o acórdão e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de demonstração específica de inovação probatória impede o afastamento do interesse de agir com fundamento no Tema 1124/STJ. 2. Compete ao INSS comprovar a inexistência de prévia submissão da prova ao crivo administrativo. 3. A produção de prova técnica apenas em juízo impõe a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.10.2025 (Tema 1124).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu em juízo de retratação positivo nos termos do art. 1.040 II do CPC, modificar parcialmente o julgado colegiado para estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão